Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-09.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-09.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGINO BERNARDO DE SOUZA - CPF: 459.568.391-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000214-09.2020.8.11.0028

APELANTE: BANCO CETELEM S/A

APELADO: IGINO BERNARDO DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURA SEMELHANTES ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO CETELEM S/A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IGINO BERNARDO DE SOUZA
, para:
a
) declarar a inexistência da contratação de Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$1.144,00,

b
) tornar definitiva a tutela antecipada deferida para suspensão dos descontos,
c
) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria do autor,
d
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais ao autor,
e
) determinar que a parte autora proceda a devolução do valor de R$ 1.144,00, efetuando o depósito judicial em Juízo em favor do requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do crédito efetuado na sua conta bancária, no prazo de 15 dias, do trânsito em julgado desta decisão e,
f
) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, bem como seus encargos, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que o autor/apelado realizou saque no valor de R$1.144,00, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação ou conversão desta.

No mais, aduz
que o autor/apelado não faz jus à repetição de indébito e à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID no 150875695), o apelado inicialmente sustenta a impossibilidade de juntada de documentos novos pelo requerido, uma vez que foi declarada sua revelia nos autos, pugnando ao final, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
IGINO BERNARDO DE SOUZA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO CETELEM S/A
,
aduzindo, em síntese, que é pessoa idosa, sendo que adquiriu empréstimo consignado com o requerido, o qual seria descontado de ser benefício previdenciário.

Alegou, todavia, que
“[...] após a celebração do referido empréstimo, a parte autora constatou furtivos abatimentos em seu benefício no importe aproximado de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), nominados Empréstimos sobre RMC e Reserva de Margem Consignável [...]
. ” (Sic ID 150875652 - Pág. 2)

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cartão plástico e tampouco faturas para pagamento.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Devidamente citado, o requerido deixou o prazo para apresentação de contestação decorrer
in albis
, consoante certidão de ID no
150875673.

Concluso os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Katia Rodrigues Oliveira.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que não há falar em impossibilidade de o requerido/apelante proceder a juntada da cópia do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes, após a contestação ou em sede recursal, porquanto além de se tratar de documento indispensável à elucidação da causa, foi possibilitado ao apelado o contraditório e a ampla defesa, consoante determina o artigo 435 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 396 DO CPC/1973.

1. A jurisprudência desta Corte admite a relativização da regra do artigo 396 do Código de Processo Civil de 1973, predominando o entendimento de que inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam aqueles indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. ”

(STJ - AgRg no REsp 1571907/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Destarte, passo à análise do mérito do recurso.

De início, imperioso destacar que o autor não nega a contratação da dívida no valor de
R$1.144,00
. Questiona apenas a modalidade de contratação.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a
“Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”
com o banco requerido em 12/01/2017, consoante se observa do ID no 150875682.

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo esta idêntica às opostas nos seus documentos pessoais, declaração de residência e na procuração outorgada ao seu patrono, conforme se observa dos IDs no 150875682, 150875682 e 150875653.

Aliás, colaciono as assinaturas constantes dos citados documentos:

Documentos pessoais do autor – ID no 150875682:

Procuração outorgada ao patrono do autor - ID no 150875653
:

Ainda, procuração outorgada pelo autor ao seu patrono nos autos da ação Indenização Por Danos Morais no 8014211-76.2016.8.11.0028, ajuizada contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ID no 8557562):

Declaração de Residência de ID no 150875682:

Assinatura do contrato – ID no 150875682:

Deveras, não procede a alegação do autor de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item
“III - CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA”
da citada
“Proposta de Adesão”
(ID no
150875682
) que
este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o importe de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que, no caso, não há nenhum resquício de provas nos autos de vício do negócio jurídico por erro, uma vez que além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor R$1.144,00 (um mil, cento e quarenta e quatro reais) na sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”

(TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC No 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3o estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

Ademais, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé o autor ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 12/01/2017 e, somente depois de passados mais de três (3) anos (ajuizamento da ação em 14/02/2020 – ID no 150875651) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023